Tribunal: TJDFT
Processo: 0704209-35.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704209-35.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: DOURACY MARIA DA CONCEICAO D E S P A C H O Intime-se o réu apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A para se manifestar claramente acerca de eventual perda superveniente do interesse recursal, face a juntada aos autos de "comprovante de pagamento do acordo no importe de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), enquanto aguarda o efetivo cumprimento da obrigação de fazer." (IDs 67376911 e 67376912). Prazo de 5 (cinco) dias. P. I. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator